Tribunal: TJPA
Processo: 0806934-94.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806934-94.2021.8.14.0015

APELANTE: BRUNO SOUZA BRITO, MATEUS CORREA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por MATEUS CORREA SILVA e BRUNO SOUZA BRITO contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que os condenou pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/2006. A defesa de BRUNO pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo pessoal e redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. A defesa de MATEUS requer a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória a justificar a absolvição de um dos apelantes; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada do crime de tráfico para o delito de porte para consumo pessoal; (iii) determinar se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; e (iv) verificar se é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo termo de apreensão e pelo laudo pericial toxicológico definitivo que atestou a apreensão de 63,917g de maconha, 70,593g de cocaína e 2,680g de barrilha, substâncias fracionadas e prontas para comercialização.

4. A autoria é demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, que relataram a fuga dos acusados ao perceberem a aproximação da guarnição e a posterior apreensão de entorpecentes e instrumentos utilizados na preparação e fracionamento das drogas em imóvel utilizado como ponto de armazenamento.

5. Os depoimentos prestados por policiais em juízo constituem meio de prova idôneo para embasar condenação quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.

6. A desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 mostra-se inviável diante da quantidade e variedade de drogas apreendidas, do fracionamento em múltiplas porções, da presença de instrumentos típicos da atividade de tráfico e das circunstâncias da abordagem em local conhecido pela comercialização de entorpecentes.

7. A tentativa de fuga dos acusados ao perceberem a presença policial constitui elemento indiciário adicional da prática de tráfico de drogas.

8. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento idôneo, considerando-se a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, critérios que possuem preponderância na dosimetria da pena em crimes previstos na Lei nº 11.343/2006.

9. A existência de circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

10. A causa especial de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica quando evidenciada a dedicação do agente à atividade criminosa.

11. A condenação pelo crime de associação para o tráfico demonstra estabilidade e permanência na atividade criminosa, circunstância incompatível com o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem prova idônea para fundamentar condenação quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.

2. A quantidade, variedade e forma de acondicionamento da droga, aliadas às circunstâncias do flagrante e à tentativa de fuga, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente e afastam a desclassificação para porte para consumo pessoal.

3. A natureza e a quantidade da droga apreendida podem fundamentar a fixação da pena-base acima do mínimo legal nos crimes previstos na Lei de Drogas.

4. A condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia dedicação à atividade criminosa e impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º, 35 e 42; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 1.032.565/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2025; STJ, AREsp nº 2.581.276/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.04.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.942.119/MS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 21.10.2025; STJ, HC nº 1.021.371/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.12.2025; STJ, HC nº 1.021.432/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 10.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposto em favor de
MATEUS CORREA SILVA e BRUNO SOUZA BRITO
, contra sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA
., que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-os, respectivamente, à pena de 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 1.200 (hum mil e duzentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e 8 (oito) anos de reclusão e 5 (cinco) meses e 1.255 (mil duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, em concurso material.

Consta dos autos que, no dia 27 de dezembro de 2021, por volta das 09h15, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento na Travessa Ricardo Ramos, área conhecida como Invasão da Portelinha, bairro Jaderlândia, no município de Castanhal/PA, ocasião em que os agentes visualizaram um grupo de indivíduos reunidos em frente a uma residência. Segundo narrado no auto de prisão em flagrante, ao perceberem a aproximação da viatura policial, alguns integrantes do grupo teriam efetuado disparos de arma de fogo contra a guarnição, empreendendo fuga em seguida, pulando muros e quintais de imóveis vizinhos.

Após diligências realizadas na região, os policiais lograram localizar os ora apelantes
BRUNO SOUZA BRITO
e
MATEUS CORREA SILVA
, os quais teriam sido encontrados escondidos em residências distintas nas proximidades do local inicialmente avistado pela guarnição.

De acordo com o relato policial constante do Auto de Prisão em Flagrante, os agentes conduziram os suspeitos até o imóvel onde o grupo havia sido inicialmente visualizado, oportunidade em que foi realizada busca no interior da residência, sendo supostamente encontrados diversos entorpecentes e materiais comumente utilizados para o preparo e comercialização de drogas ilícitas. Conforme descrito nos autos, teriam sido apreendidos uma barra de substância semelhante à maconha, quatro tabletes da mesma substância, cinquenta e duas petecas de maconha, nove embrulhos de substância análoga à cocaína, dezoito petecas da mesma natureza, uma porção de substância conhecida como “oxi”, além de pedaços de erva prensada, três pacotes de pó branco, uma prensa e materiais de acondicionamento, como sacos plásticos e filme PVC.

Diante dos fatos narrados, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante, tendo a autoridade policial encaminhado o procedimento ao Poder Judiciário, com comunicação imediata ao juízo competente, nos termos do art. 306 do Código de Processo Penal.

Submetidos à audiência de custódia, o Juízo de origem procedeu à análise da legalidade da prisão, ocasião em que homologou o auto de prisão em flagrante, entendendo presentes os requisitos formais e materiais do ato, bem como converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta imputada e a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas, além da existência de registros criminais anteriores em relação aos investigados, circunstâncias que, segundo o magistrado, evidenciariam risco de reiteração delitiva caso os acusados permanecessem em liberdade.

No curso da persecução penal, foi instaurado inquérito policial, posteriormente remetido ao Ministério Público, que ofereceu denúncia imputando aos acusados a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Recebida a denúncia pelo Juízo processante, os acusados foram devidamente citados e apresentaram resposta à acusação, na qual suscitaram teses defensivas voltadas, em síntese, à insuficiência probatória e à ausência de elementos capazes de demonstrar a efetiva prática da traficância, postulando a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta.

Durante a instrução criminal, foram colhidos depoimentos de policiais militares que participaram da ocorrência, bem como realizados os interrogatórios dos réus em juízo, tendo sido também juntados aos autos os laudos periciais referentes às substâncias apreendidas.

Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais, nas quais o Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados nos termos da denúncia, ao passo que a defesa reiterou os argumentos anteriormente deduzidos, pleiteando a absolvição dos réus por insuficiência de provas.

Sobreveio sentença proferida em 03 de julho de 2024, por meio da qual o Juízo de primeiro grau analisou o conjunto probatório constante dos autos e decidiu a controvérsia penal submetida à sua apreciação.

Irresignados com o teor da decisão,
MATEUS CORREA SILVA
e
BRUNO SOUZA BRITO
interpuseram
recurso de apelação
, apresentando posteriormente as respectivas
razões recursais
, nas quais sustentam, em síntese, a reforma da sentença, invocando argumentos relacionados à valoração da prova produzida em juízo e à configuração do tipo penal imputado.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento dos recurso e pela manutenção integral da sentença recorrida.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
dos recursos e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO (ID 28498781 e 25095380).

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

Os recursos em análise preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, os
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida ao exame deste Tribunal concentra-se, essencialmente, em quatro pontos principais:

a) absolvição por insuficiência de provas (tese defensiva de BRUNO);

b) desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo pessoal;

c) redimensionamento da pena-base para o mínimo legal;

d) aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei de Drogas).

Passo à análise individualizada de cada um desses tópicos.

II.1 DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa do apelante BRUNO SOUZA BRITO sustenta que inexistiriam provas suficientes para sustentar o édito condenatório, postulando, assim, sua absolvição.

A materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada pelo termo de apreensão das substâncias entorpecentes (ID 59114451 - Pág. 6) e pelo laudo pericial toxicológico definitivo (ID 77829366 - Pág. 1 - 4), o qual atestou que os materiais apreendidos consistiam em 63,917g de maconha, 70,593g de cocaína e 2,680g de barrilha, substâncias que estavam fracionadas e prontas para comercialização.

No tocante à
autoria
, os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais demonstram coerência, linearidade e consonância com os demais elementos de prova.

Os policiais militares
ADRIANO MORAES GONÇALVES
E
SIMONE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA
relataram em juízo que, durante patrulhamento na região conhecida como Invasão Portelinha, observaram movimentação típica de tráfico de drogas em frente a uma residência, tendo três indivíduos empreendido fuga ao perceberem a aproximação da guarnição, ocasião em que foram perseguidos e posteriormente capturados os ora apelantes.

Após a captura dos acusados, os policiais retornaram ao imóvel de onde haviam saído os suspeitos, sendo então encontradas diversas substâncias entorpecentes e instrumentos utilizados na preparação e fracionamento de drogas, circunstância que evidencia a utilização do local como ponto de armazenamento e preparo de drogas ilícitas.

A jurisprudência consolidada das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que os depoimentos prestados por policiais constituem prova válida para embasar condenação, desde que coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LAD. INVIABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO A LASTREAR A CONDENAÇÃO PELO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. Precedentes.

2. A conclusão obtida pelas instâncias de origem, sobre a condenação do paciente por tráfico de drogas, foi lastreada em contundente acervo probatório, consubstanciado nas circunstâncias que culminaram em sua prisão em flagrante - em local conhecido pela venda e consumo de drogas, com elevada quantidade de entorpecente em seu poder, 10 papelotes de cocaína, além de dinheiro sem origem esclarecida, bem como a presença do adolescente no local, trazem a certeza de que o réu não estava naquele local apenas para a aquisição de entorpecentes -; acresça-se a isso, o fato de que restou comprovado que ele estava na companhia do adolescente apreendido com a maior parte dos entorpecentes, e com R$ 581,00 em espécie.

3. Nesse contexto, reputo demonstrada a prática da mercancia ilícita pelo paciente, inexistindo ilegalidade em sua condenação, sendo que entendimento em sentido contrário, como pretendido, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.

Precedentes.

4. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

5. Nesses termos, a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.

6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 1.032.565/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.) (grifo nosso)

Assim, não há qualquer fragilidade probatória que justifique a absolvição pretendida.

II.2 DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS

Sustenta a defesa que a droga apreendida destinava-se ao consumo pessoal do apelante, requerendo a desclassificação para o delito previsto no
art. 28 da Lei 11.343/2006
.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, foram apreendidas diversas substâncias entorpecentes em quantidade expressiva e fracionadas em múltiplas porções, além de instrumentos característicos da atividade de tráfico, tais como prensa, sacos plásticos e filme PVC utilizados para embalagem de drogas.

A própria forma de acondicionamento das drogas, em dezenas de petecas e tabletes, evidencia a destinação mercantil do entorpecente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial, com base na Súmula n. 7/STJ, mantendo a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), em razão da apreensão de 40 pinos de cocaína.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação defensiva, reconhecendo que as circunstâncias do flagrante, o local da abordagem, a quantidade e o fracionamento da droga eram suficientes para a conclusão pela mercancia ilícita.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em elementos concretos extraídos das circunstâncias do flagrante, sem a necessidade de apreensão de balança de precisão, materiais de embalo ou anotações contábeis.

III. Razões de decidir

4. As instâncias ordinárias decidiram corretamente ao reconhecer a caracterização do tráfico de drogas com base em elementos concretos, como a denúncia prévia e específica sobre tráfico na localidade, o local da apreensão e o fracionamento da droga.

5. A tentativa de evasão do acusado ao perceber a presença policial foi corretamente considerada como indício de que sua conduta se vinculava ao comércio de entorpecentes.

6. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a caracterização do tráfico de drogas não exige a apreensão de balança de precisão, materiais de embalo ou anotações contábeis, bastando que os demais elementos do contexto probatório apontem para a destinação comercial do entorpecente.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Tese de julgamento: "1. A caracterização do tráfico de drogas pode ser fundamentada em elementos concretos extraídos das circunstâncias do flagrante, sem a necessidade de apreensão de balança de precisão, materiais de embalo ou anotações contábeis. 2. A tentativa de evasão do acusado ao perceber a presença policial pode ser considerada como indício de tráfico de entorpecentes".

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 181.793/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024.

(STJ - AREsp n. 2.581.276/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 28/4/2025.) (grifo nosso)

No caso concreto, além da quantidade de droga, verifica-se o fracionamento típico de comércio ilícito, apreensão de instrumentos de preparação de droga, tentativa de fuga dos acusados e circunstâncias do local conhecido por atividade de tráfico.

Todos esses elementos reforçam a destinação mercantil do entorpecente.

Portanto, não há qualquer espaço para desclassificação da conduta para porte para consumo pessoal.

II.3 DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa também pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando utilização de fundamentos genéricos pelo magistrado sentenciante.

A sentença analisou detalhadamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, destacando especialmente a natureza e quantidade da droga apreendida, circunstância que foi corretamente valorada de forma negativa com fundamento no art. 42 da Lei de Drogas, que estabelece critério específico para a dosimetria da pena em crimes dessa natureza.

Com efeito, o art. 42 da Lei nº 11.343/2006 dispõe que:

"O juiz, na fixação das penas, considerará com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da substância."

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AGRAVO

REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a dosimetria da pena aplicada.

2. A recorrente foi condenada à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta que a dosimetria da pena foi equivocada.

3. O Tribunal de origem indeferiu a remessa dos autos ao Ministério Público, entendendo que não estavam preenchidos os requisitos objetivos do art. 28-A do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a dosimetria da pena aplicada, com modulação da fração de redução do tráfico privilegiado em 1/6, foi devidamente fundamentada.

III. Razões de decidir

5. A dosimetria da pena foi fundamentada com base na quantidade de droga apreendida (11,5 kg de maconha), conforme disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que confere ao magistrado discricionariedade para considerar a natureza e a quantidade da substância na fixação da pena.

6. A modulação da fração de redução do tráfico privilegiado em 1/6 foi devidamente fundamentada, não havendo utilização concomitante da quantidade de droga na primeira e na terceira fases da dosimetria, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. A decisão recorrida encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, autorizando o julgamento monocrático nos termos do art. 255, § 4º, II, do RISTJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:

1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem ser utilizadas para fundamentar a modulação da fração de redução da pena no tráfico privilegiado, desde que não sejam consideradas concomitantemente na primeira e na terceira fases da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 42; Código Penal, arts. 59 e 68; Código de Processo Penal, art. 28-A; RISTJ, art. 255, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 379.087/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.03.2017;

STJ, AgRg no HC 888.473/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04.06.2024.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.942.119/MS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 21/10/2025, DJEN de 28/10/2025.) (grifo nosso)

Ademais, a jurisprudência consolidada, inclusive sumulada por este Tribunal, estabelece que basta uma circunstância judicial desfavorável para autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que devidamente fundamentada.

“Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. (Súmula n. 23, 28ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9)”

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade na dosimetria realizada pelo magistrado de primeiro grau.

II.4 DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

No recurso interposto por
MATEUS CORREA SILVA
, a defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no
art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006
, na fração máxima de dois terços.

Contudo, a aplicação do chamado tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso em exame, o Juízo de primeiro grau concluiu que os acusados se dedicavam à atividade criminosa de tráfico de drogas em vínculo associativo, circunstância evidenciada pela prática conjunta dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas.

A própria condenação pelo crime de associação para o tráfico demonstra a dedicação à atividade criminosa, circunstância incompatível com o reconhecimento da minorante.

A jurisprudência do STJ é pacífica:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA.

1. A condenação por tráfico e associação para o tráfico foi justificada com base nas provas produzidas, que indicam estabilidade e permanência na atividade criminosa.

2. A pretensão defensiva, tal como articulada, demanda reexame aprofundado do acervo fático-probatório para infirmar a higidez da prova, a regularidade da cadeia de custódia e a força de convicção dos depoimentos policiais e demais elementos coligidos.

3. Mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, que prescinde da identificação dos outros integrantes, inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena de tráfico privilegiado.

4. Valoração dos maus antecedentes deve ser afastada, já que fundamentada em pena cuja punibilidade foi extinta há mais de 10 anos. Precedentes.

5. Ordem parcialmente concedida.

(STJ - HC n. 1.021.371/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o conhecimento de habeas corpus contra acórdão já transitado em julgado, utilizado como substitutivo de revisão criminal, quando não há julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação à condenação.

2. É imprescindível o prévio enfrentamento da matéria pelas instâncias ordinárias para evitar indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.

3. A análise direta por esta Corte de eventual ilegalidade não submetida ao crivo do Tribunal de origem configura desprestígio às instâncias ordinárias e desvirtuamento do ordenamento recursal.

4. Não há ilegalidade nos critérios de dosimetria adotados pela instância antecedente, que aumentou a pena na primeira fase em razão da quantidade e natureza da droga apreendida e afastou o tráfico privilegiado na terceira fase devido à condenação pelo crime de associação para o tráfico.

5. O habeas corpus não é via adequada para apreciação de pedido de absolvição ou desclassificação de condutas, pois exige reexame aprofundado de fatos e provas, procedimento vedado pelo rito célere do mandamus.

6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem.

(STJ - HC n. 1.021.432/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/12/2025, DJEN de 16/12/2025.) (grifo nosso)

Assim, não estando preenchidos os requisitos legais, correta a decisão do Juízo de origem ao afastar a incidência da referida minorante.

III. DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos de apelação interpostos por
MATEUS CORREA SILVA e BRUNO SOUZA BRITO
e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026